Tribunal: TJPA
Processo: 0811216-71.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811216-71.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM

ESTENOSE DE JUP (JUNÇÃO URETERO-PÉLVICA).
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PIELOPLASTIA. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO A PACIENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

INTEGRALMENTE.

1.

Considerando que o recurso de apelação impugnava a falta de julgamento dos embargos de declaração, e o juízo
a quo
proferiu decisão, entendo pela perda superveniente do objeto do recurso.

2.

Diante do pleito da ação para ser garantido o tratamento de saúde adequado à paciente, deve-se ponderar que o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devem funcionar solidariamente para garantir as necessidades da população.

3.

Sendo que, de acordo com o Tema 793 do STF é cabível o direcionamento da obrigação.

4.

Ressalta-se que, nos termos do art. 196, da CRF, o Estado tem o dever de prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, o que pode ocorrer pela disponibilização de cirurgias, medicamentos, exames, etc.

5.

Assim, não existem reparos a serem efetivados na decisão atacada.

6.

Recurso não conhecido.

7.

Remessa necessária conhecida, sem alterações na decisão de primeiro grau.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, bem como

CONHECER
da Remessa Necessária
MANTENDO

IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor de
MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial.

O Ministério Público Estadual ajuizou a ação (Id. 5031416-Pág.1/16) com o escopo de compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao fornecimento da cirurgia de Pieloplastia em favor da Sra. Maria de Lourdes Dias da Silva, paciente do SUS e portadora de enfermidade denominada Estenose de JUP (Junção Uretero-Pélvica).

Em Decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que os réus providenciassem o tratamento necessário a paciente, no prazo de 05 dias, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde e responsabilização pertinente no caso de descumprimento (Id. 5031418-Pág.1/3).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação, confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com julgamento do mérito (Id. 5031471-Pág.1/6).

Em seguida, o Município Apelante interpôs recurso de Embargos de Declaração (Id.
5031469),
sendo que o juízo de primeiro grau publicou novamente a sentença anteriormente proferida (Id.
5031471
).

Desse modo, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (Id. 5031474-Pág.1/6) sustentando, em suas razões recursais, que o Juízo
a quo
prolatou duas sentenças nos autos e não julgou os seus Embargos de Declaração opostos em face da primeira sentença.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da segunda sentença e para que seja julgado, pelo Juízo de origem, os seus Embargos de Declaração, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau, passou ao julgamento do referido embargos de declaração, tendo proferido a seguinte decisão (Id.
5031468
):

“
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os acolho, por haver omissão, que supro neste momento, para direcionar AO ENTE MUNICIPAL o cumprimento da obrigação descrita na exordial, determinando também, direito a ressarcimento a ente diverso que tenha suportado o ônus financeiro.”

Não obstante, o
Parquet
apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção integral da sentença (Id. 5031481-Pág.1/5).

Os autos foram distribuídos à minha Relatoria (Id. 5279400-Pág.1).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso de Apelação, e pela admissão da Remessa Necessária com a confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem (Id. 6043826-Pág.1/5).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que, e
m relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, entendo que está caracterizada a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que o recurso fora interposto contra a segunda sentença juntada nos autos pelo Juízo de piso, que protestava pelo fato de não ter sido efetuado o julgamento dos Embargos de Declaração.

Contudo, após a interposição do Recurso de Apelação, o Juízo de origem proferiu nova decisão nos autos, por intermédio da qual tornou sem efeito a segunda sentença e ainda conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas, sanando a omissão apontada no referido recurso.

Desse modo, entendo que o objeto (segunda sentença e não julgamento dos Embargos de Declaração) do Recurso de Apelação foi esvaziado pela decisão final prolatada pelo Juízo
a quo
, não havendo mais a segunda sentença e tampouco a falta de julgamento dos Embargos de Declaração, ensejando a perda superveniente do objeto recursal.

Assim, não conheço do recurso de apelação.

Por outro lado, tratando-se
de sentença desfavorável aos interesses do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, entendo que é cabível a Remessa Necessária do
decisum
, uma vez que incide,
in casu
, a regra do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigor (Lei n.º 13.105/2015).

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Em sede de Remessa Necessária, entendo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos, na medida em que está de acordo com o sistema jurídico pátrio e com a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria debatida nos autos.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em virtude da necessidade de realização de procedimento cirúrgico de Pieloplastia em favor da paciente do SUS e portadora de enfermidade denominada Estenose de JUP (Junção Uretero-Pélvica).

Pois bem, não há dúvida que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO
. I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.
II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. (AI 808059 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. -
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005. Ainda, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu:

“
A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador.
" ( REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, resta latente a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, ser solidária.

A Lei n.º 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei n.º 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.

Também não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

In
casu, extrai-se dos autos que o tratamento da paciente era urgente, necessitando de tratamento especializado para o trato da moléstia, com realização de procedimento cirúrgico.

Sabe-se que em regra, não deve o Poder Judiciário intervir em questões pertencentes à esfera Administrativa. Entretanto, algumas exceções são admitidas, como no caso de se tratar de direitos fundamentais (saúde, por exemplo), por observância à aplicabilidade imediata desses direitos.

Deve ser garantido, aos que necessitem, o total acesso ao direito à saúde, quanto mais se há falha na elaboração e execução das políticas públicas para a área da saúde. Além do que, as decisões deferidas ou não pelos Juízes monocráticos, devem ser prestigiadas em face do poder geral de cautela que lhes é inerente, somente devendo ser cassadas quando se encontrarem revestidas de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica
in casu
.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de tratamento da paciente, deve ser confirmada a sentença que determinou aos réus, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata disponibilização de efetivo tratamento, qual seja: realização de procedimento cirúrgico, conforme as prescrições médicas
in casu
.

Desta forma, a condenação ao tratamento de saúde em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também proíbe, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do ente público para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim.

E, por fim, seguindo o Tema 793 do STF, o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento conforme regras de repartição de competência, e tal circunstância foi devidamente atendida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
interposto, por perda superveniente do objeto
, e
CONHEÇO
da Remessa Necessária,
mantendo a sentença
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023